Tribunal: STJ
Processo: 0451348-61.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
RCD no HABEAS CORPUS No 1052839 - SC(2025/0451348-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
REQUERENTE
: JOÃO CARLOS DA COSTA (PRESO)
ADVOGADA
: JÉSSICA DAHMER GARCEZ GRIEBLER - SC040200
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE.
AUSÊNCIA DE PEÇAS ESSENCIAIS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental interposto contra decisão que
indeferiu liminarmente o
em razão da ausência de juntada de peças essenciais.
habeas corpus,
2. O agravante argumenta que as peças mencionadas na decisão agravada, como o inteiro teor do acórdão estadual
que desproveu o agravo em execução defensivo e as decisões do Juízo da Execução, estariam presentes nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de peças essenciais à instrução do habeas corpus
inviabiliza o conhecimento da impetração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prova em
deve ser pré-constituída e incontroversa, sendo responsabilidade do impetrante a
habeas corpus
adequada instrução do
com documentos suficientes para análise da alegada ilegalidade.
writ
5. No caso concreto, os autos não foram instruídos com peças essenciais, como o inteiro teor do acórdão estadual e
as decisões que Juízo da Execução adotou como fundamento para indeferir os pedidos, inviabilizando
o exame do mérito do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de peças essenciais à instrução do
inviabiliza o conhecimento da impetração.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais citados.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Joel Ilan
484.988/SP,
Paciornik, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Laurita
14/2/2019;
526.388/SP,
Vaz, Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Rogerio
17/9/2019;
481.958/RJ,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 4/2/2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Documento eletrônico VDA54725248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 6eae046f-e9ca-4311-9ee7-00330790be69

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 6eae046f-e9ca-4311-9ee7-00330790be69

RCD no HABEAS CORPUS No 1052839 - SC (2025/0451348-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
REQUERENTE
: JOÃO CARLOS DA COSTA (PRESO)
ADVOGADA
: JÉSSICA DAHMER GARCEZ GRIEBLER - SC040200
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE
PEÇAS ESSENCIAIS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental interposto contra decisão que
indeferiu liminarmente o
em razão da ausência de juntada de peças essenciais.
habeas corpus,
2. O agravante argumenta que as peças mencionadas na decisão agravada, como o inteiro teor do
acórdão estadual que desproveu o agravo em execução defensivo e as decisões do Juízo
da Execução, estariam presentes nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de peças essenciais à instrução do
inviabiliza o conhecimento da impetração.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prova em
deve ser pré-constituída e incontroversa, sendo responsabilidade do
habeas corpus
impetrante a adequada instrução do
com documentos suficientes para análise da alegada
writ
ilegalidade.
Documento eletrônico VDA53091080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:26
Código de Controle do Documento: b0189b9c-1439-4e9f-a948-8dd3443ce0fb

5. No caso concreto, os autos não foram instruídos com peças essenciais, como o inteiro teor do
acórdão estadual e as decisões que Juízo da Execução adotou como fundamento para indeferir os
pedidos, inviabilizando o exame do mérito do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de peças essenciais à instrução do
inviabiliza o conhecimento da
habeas corpus
impetração.
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais citados.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 484.988/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n. 526.388/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta
14/2/2019;
Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n. 481.958/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
17/9/2019;
Sexta Turma, DJe de 4/2/2019.
RELATÓRIO
Trata-se de pedido de reconsideração formulado por JOÃO CARLOS DA COSTA
contra decisão que indeferiu liminarmente o
, em razão da ausência de juntada de
habeas corpus
peças essenciais.
Em suas razões, o requerente alega que o "inteiro teor do acórdão estadual, que teria
que teria desprovido o agravo em execução defensivo, bem como das decisões que o Juízo das
Execuções adotou como fundamento para indeferir os pedidos de reconsideração –, usados como
argumento para rejeição liminar do remédio constitucional, estão presentes. Observa-se (fls. 7 a
13)" (e-STJ, fl. 26).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada, com a concessão da remição de
20 dias pela aprovação no Enem pelo apenado.
.
É o relatório
VOTO
Diante da ausência de previsão regimental de pedido de reconsideração contra decisão
de Relator e, em homenagem aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das
formas, recebe-se o pedido de reconsideração como agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53091080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:26
Código de Controle do Documento: b0189b9c-1439-4e9f-a948-8dd3443ce0fb

Não obstante as razões recursais, a decisão deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Conforme assinalado anteriormente, em sede de
s, a prova deve ser pré-
habeas corpu
constituída e incontroversa, cabendo à parte apresentar documentos suficientes à análise de
eventual ilegalidade flagrante no ato atacado.
In casu, verifica-se que os autos não foram instruídos com cópias: i) do inteiro teor
do acórdão estadual, que teria que teria desprovido o agravo em execução defensivo, constando às
e-STJ, fls. 7-11 e 31-35, apenas o relatório e o voto proferidos pelo Desembargador Relator do
feito; ii) das "decisões de Sequencias 124.1 e 145.1" que o Juízo da Execução adotou como
fundamento para indeferir os pedidos de reconsideração (e-STJ, fl. 13 e 40).
Tais peças são imprescindíveis à análise do presente
, e a sua
habeas corpus
ausência inviabiliza o conhecimento da impetração. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO
HABEAS CORPUS
PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
DA PRETENSÃO DEDUZIDA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL - STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. AGRAVO
DESPROVIDO.
[...]
2. O rito célere do
demanda, para que seja analisada a ocorrência de
habeas corpus
constrangimento ilegal, prova pré-constituída, sendo de responsabilidade exclusiva do
impetrante a instrução do
.
writ
3. A transcrição do teor da decisão no corpo da inicial da impetração não se mostra
suficiente para sanar o vício e possibilitar o exame da matéria nesta Corte.
4. Ainda que fosse considerada a mera transcrição do
no corpo da petição
decisum
inicial, não se constataria constrangimento ilegal patente, apto a justificar a superação
do enunciado n. 691 da Súmula do STF.
5. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 484.988/SP, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
5/2/2019,
14/2/2019.

"AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
INSTRUÇÃO E NARRATIVA DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO
E ESCLARECIMENTOS ESSENCIAIS À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO
INICIAL QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Compete à Defesa narrar e instruir completa e adequadamente o remédio
constitucional do
(ou seu respectivo recurso), por cuidar-se de
habeas corpus
procedimento que 'pressupõe prova pré-constituída do direito alegado' (STJ, HC 437.808
/RJ, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de
. Assim, ao não se
28/06/2018)
Documento eletrônico VDA53091080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:26
Código de Controle do Documento: b0189b9c-1439-4e9f-a948-8dd3443ce0fb

desincumbir do ônus de formar e narrar adequadamente os autos quando da impetração
do
, a Parte Impetrante impede a apreciação do mérito do
.
writ
writ
2. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 526.388/SP, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2019,
17/9/2019.

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. AUSÊNCIA DE PEÇA
HABEAS CORPUS
ESSENCIAL À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. DEFICIÊNCIA NA
INSTRUÇÃO QUE IMPOSSIBILITA A ANÁLISE DO PEDIDO. SUSPENSÃO DO
RECAMBIAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Ação constitucional de natureza mandamental, o
tem como escopo
habeas corpus
precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige
prova pré-constituída das alegações e não comporta dilação probatória.
2. Não instruída a impetração com documento essencial ao deslinde da controvérsia,
mostra-se inviável o exame do sustentado constrangimento ilegal.
[...]
4. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC n. 481.958/RJ, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
13/12/2018,
4/2/2019.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53091080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:26
Código de Controle do Documento: b0189b9c-1439-4e9f-a948-8dd3443ce0fb

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
RCD no HC 1.052.839 / SC
Número Registro: 2025/0451348-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80002495720218240057 80017432020258240023
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do RCD
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JESSICA DAHMER GARCEZ GRIEBLER
ADVOGADA
: JÉSSICA DAHMER GARCEZ GRIEBLER - SC040200
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: JOÃO CARLOS DA COSTA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REMIÇÃO
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
REQUERENTE : JOÃO CARLOS DA COSTA (PRESO)
ADVOGADA
: JÉSSICA DAHMER GARCEZ GRIEBLER - SC040200
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA54472430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:59
Código de Controle do Documento: f1ce9263-dcad-44df-bb93-8dc1951813fc

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
19/02/2026
25/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:59
Código de Controle do Documento: f1ce9263-dcad-44df-bb93-8dc1951813fc